Tribunal: TJSP
Processo: 1014124-54.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Sentença que condenou a pessoa jurídica ao pagamento dos aluguéis inadimplidos, contudo, extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da ausência de legitimidade passiva de seus sócios, incluídos pela requerente no polo passivo da demanda – Insurgência da autora – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS – Depreende-se da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Sentença que condenou a pessoa jurídica ao pagamento dos aluguéis inadimplidos, contudo, extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da ausência de legitimidade passiva de seus sócios, incluídos pela requerente no polo passivo da demanda – Insurgência da autora – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS – Depreende-se da leitura do contrato locatício acostado aos autos que os sócios assinaram o referido instrumento negocial tão somente na condição de representantes legais da pessoa jurídica, a real locatária do imóvel – Descrição e qualificação das partes contratantes do negócio que é explícito ao designar a pessoa jurídica como locatária, sendo que os sócios são mencionados apenas para consignar que constam em seu contrato social – Demanda que deve ser extinta sem resolução do mérito em face dos sócios – Inteligência do art. 485, VI, do CPC – Negado provimento.